Tribunal: TJPA
Processo: 0001704-80.2020.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001704-80.2020.8.14.0002

APELANTE: JOSE ELENILDO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001704-80.2020.8.14.0002

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE AFUÁ/PA

APELANTE: JOSÉ ELENILDO DOS SANTOS FERREIRA

ADVOGADO PARTICULAR: CLEOCI SARGES, OAB/AP 4.045

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DESPROVIMENTO
.
A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE MELHOR LHES CONVENCEU.
ADEMAIS, CONFORME RELATADO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, INICIOU-SE UMA CONFUSÃO EM UMA EMBARCAÇÃO ENVOLVENDO OS PAIS DA VÍTIMA E ACUSADO, QUANDO A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELO ACUSADO, QUE LHE PUXOU PELA CAMISA LHE DESFERINDO UM VIOLENTO E FATAL GOLPE COM UMA FACA NO PEITO.

2. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
IMPOSSIBILIDADE.
A QUALIFICADORA ARTICULADA NA DENÚNCIA SOMENTE DEVE SER AFASTADA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E COMPLETAMENTE DESCABIDA, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO, NO QUAL AS PROVAS DOS AUTOS AUTORIZAM A SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA, PORQUE O
CRIME OCORREU POR CAUSA DE UMA BRIGA, MOTIVADA POR DESAVENÇA DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL, TENDO A MESMA SE GENERALIZADO, VINDO A ENVOLVER OS PAIS DO RÉU E DA VÍTIMA, ESTA CORREU PARA O LOCAL, E O RÉU FOI AO ENCONTRO EFETUANDO O GOLPE MORTAL.

3. DA PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE A PENA-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, RECLUSÃO DE 12 (DOZE) ANOS PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO
.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a Pena do apelante para 12 (doze) anos de reclusão em Regime Fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

06
ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, com julgamento no dia 25
de
abril
de 2023
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
25
de
abril
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ ELENILDO DOS SANTOS FERREIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Afuá/PA
(ID nº 11086696) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 06/09, ID nº 11086687), que no dia 21/08/2016, por volta das 18:00 horas, no Rio Salvadorzinho, o denunciado e seu pai José Raimundo se envolveram em uma confusão após a realização de uma partida de futebol. A briga causada pelo denunciado e seu genitor continuou em uma embarcação de propriedade do pai da vítima.

Jorge Anderson, ao saber que um confronto corporal estava ocorrendo no barco do pai, correu para o local, com o intuito de proteger Manoel Francisco e seus pertences. No entanto, antes de chegar na referida embarcação, o denunciado puxou a vítima pela camisa e desfechou um golpe fatal com um punhal em seu peito, tendo Jorge Anderson tombado no chão e evoluído a óbito instantes depois.

Ronaldo dos Santos Tavares tentou desarmar José Elenildo, mas não obteve sucesso. Dando azo a seu ímpeto criminoso, o denunciado se reuniu com seus comparsas, encaminhando-se para o campo, portando pedaços de madeiras e armas brancas para desafiar seus oponentes. Contudo, após tomar conhecimento da morte de Jorge, evadiu-se covardemente para o mato.

A testemunha Ronaldo dos Santos presenciou o exato momento em que o criminoso conhecido como “Dopi” efetuou a punhalada no peito do ofendido. Manoel Francisco e Paulo da Silva Alves avistaram José Elenildo com um punhal ensanguentado na mão e, logo depois, o corpo de Jorge Anderson no chão, já sem sinais vitais. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do CPB.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 96/97, ID nº 11086696), o acusado foi pronunciado nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do CPB, sendo condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime Fechado.

Em sede de razões
(fls. 248/253, ID nº 11086709), a Defesa requereu a anulação da Decisão do Corpo de Jurados, submetendo o apelante a novo julgamento, subsidiariamente, pelo afastamento do motivo fútil, e, pela pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 257/263, ID nº 11086711), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 275/283, ID nº 11310613), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Tribunal do Júri.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ ELENILDO DOS SANTOS FERREIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Afuá/PA
(ID nº 11086696) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime Fechado.

1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

O recorrente, com fundamento no
art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
pugnou pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

O artigo ora em análise autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas “b” e “c”,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

De início, averbo, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Por outro lado, como de conhecimento geral,
o sistema da íntima convicção garante ao juiz leigo a liberdade de proferir seu julgamento seguindo apenas a sua consciência e seu senso de justiça,
ou seja, o júri é livre para escolher a solução que lhe pareça justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, dada a soberania dos seus veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c").

Importante ressaltar, que por mais que parte dos autos tenha sido perdida, verifica-se que as testemunhas oculares do crime, quais sejam: RONALDO DOS SANTOS TAVARES, MANOEL FRANCISCO BARROS DA SILVA e PAULO DA SILVA ALVES foram ouvidas perante a Autoridade Policial e em Juízo, conforme transcrições contidas nas Alegações Finais do Ministério Público. Importante ressaltar que nas duas fases as testemunhas em questão afirmam que estavam no local do crime e viram quando JOSÉ ELENILDO DOS SANTOS FERREIRA desferiu diversas facadas em face de JORGE ANDERSON MORAIS DA SILVA, matando-o, destaco:

“(...) quando a programação já se encerrava, iniciou-se uma confusão envolvendo “DÓPI” e o genitor dele, de alcunha “DICO”, com outro rapaz, sendo que tal confusão acontecia em cima da embarcação do Sr. MANOEL FRANCISCO BARROS DA SILVA, pai da vítima JORGE ANDERSON MORAIS DA SILVA; Que nesse momento DÓPI já estava armado com uma arma branca do tipo punhal; Que a vítima percebendo que a confusão era em cima da embarcação de seu pai correu para o local, mas no caminho foi surpreendido por DÓPI, que lhe puxou pela camisa e lhe desferiu um violento e fatal golpe no peito; Que após ser esfaqueado JORGE caiu ao chão (...)”.
–
Depoimento da testemunha RONALDO DOS SANTOS TAVARES na fase inquisitorial.

Corroborando com os fatos, verifica-se que a referida testemunha apresentou a mesma versão dos fatos perante o Juízo:

“(...) que presenciou o momento em que o réu golpeou mortalmente a vítima JORGE ANDERSON MORAIS DA SILVA, utilizando-se para isso de uma faca, que se encontrava inicialmente na “rabeta” do réu. Afirmou que o réu abordou a vítima quando esta se encontrava de costas, puxando-a pelo cabelo e efetuando apenas um golpe na altura do peito, vindo Jorge Anderson a cair morto. Narrou que, inicialmente, o réu havia se envolvido em uma briga que foi motivada por desavenças advindas de uma partida de futebol, briga essa que se generalizou, vindo a envolver os pais do réu e da vítima. Afirmou, ainda, que quando acontecia a briga entre os pais do réu e da vítima, esta correu para o local, sendo que o réu deslocou-se ao seu encontro efetuando o golpe mortal (...)”.

Assim, a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos relatos em Juízo firmes, seguros e coerentes das testemunhas na fase inquisitorial e judicial, o qual é coadunado com os demais elementos de prova, não havendo o que se falar em julgamento contrário às provas, eis que todas as testemunhas oculares foram ouvidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, e não foi constatada qualquer contradição.

Nesse contexto,
tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
por duas razões: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando o
decisum
é
completamente desvirtuado
das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declarações coerentes das testemunhas e do acusado.

Nesse sentido destaco os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGATIVA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS COERENTE E ISENTA DE CONTRADIÇÕES. DECISÃO DOS JURADOS ENCONTRA APOIO NA PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 6º DO TJCE. HIGIDEZ DO VEREDITO DO JÚRI. DOSIMETRIA MANTIDA. CRITÉRIO TRIFÁSICO E OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE FORAM OBEDECIDOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O recorrente interpôs o presente apelo com base no art. 593, III, alínea d, do CPPB. 2. Analisando-se o arcabouço probatório, verifica-se que há provas suficientes a sustentar a tese acolhida pelos jurados, de que o crime ocorreu com recurso que dificultou a defesa da vítima, o que enseja a sustentar a aplicação da qualificadora em questão. 3. Em que pesem as razões manifestadas pela Defesa, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Isso, porque a tese acolhida pelos jurados é coerente e isenta de contradições em relação aos fatos analisados. Portanto, se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos. Leva-se em conta, ainda, que os jurados julgam segundo a sua íntima convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de fundamentar seus votos. 4. Pacífica é a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta 2ª Câmara Criminal sobre a temática. Incidência da Súmula nº 6 do TJCE. 5. Dosimetria da pena mantida. Constato que a operação dosimétrica observou, rigorosamente, o critério trifásico e os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo alterações a serem feitas na sentença de mérito. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APR: 00011401320198060147 Senador Pompeu, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. COMENTÁRIO DURANTE O JULGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Não há nulidade, por não haver demonstração de prejuízo, no fato de uma pessoa da plateia tecer comentário, em voz alta, sobre o depoimento de uma testemunha. 2. A jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (v.g. RHC n. 123.890 AgR/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 15/5/2015, RHC n. 71.626/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017). 3. Existindo duas versões nos autos, ambas apoiadas em elementos probatórios idôneos, e acolhendo o Conselho de Sentença uma delas, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 4. A pena deve ser reduzida, haja vista a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as consequências do crime. 5. Havendo o concurso de duas agravantes e da atenuante da confissão espontânea, deve-se proceder ao aumento, na segunda fase da dosimetria da pena, na fração de 1/6. 6. Habeas corpus parcialmente concedido.
(STJ - HC: 536476 SP 2019/0292871-4, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

Diante desse quadro, após o cotejo do acervo probatório, entendo existirem provas suficientes aptas a sustentar a decisão dos jurados acerca da existência do delito de homicídio duplamente qualificado e da imputação da autoria ao apelante, culminando na condenação, porquanto, as referidas provas indicam que aquele assassinou a vítima.

Logo, considerando que à instância recursal nos processos de competência do Tribunal do Júri cabe tão-somente a correção de arbitrariedades nos respectivos julgamentos, sendo-lhe vedado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, emitir qualquer juízo de valor acerca da justiça da decisão e existindo nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular,
não há que se falar em anulação do julgamento realizado, pois é lícito ao júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo no caso ora em comento ser mantida a decisão.

2. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A Defesa requer o decote da qualificadora do motivo fútil, uma vez que não consta nos autos demonstração inequívoca das circunstâncias que motivaram o crime, as quais não se enquadram.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Ressalto que é assente na doutrina e na jurisprudência que o reconhecimento ou não das qualificadoras do crime submete-se a exame crítico de prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade dessa apreciação está afeta à soberania do Júri Popular.

Nessa via, a qualificadora articulada na denúncia somente deve ser afastada quando manifestamente improcedente e completamente descabida, o que não ocorre no presente caso, no qual as provas dos autos autorizam a submissão da qualificadora de motivo fútil ao crivo do Conselho de Sentença, porque o
crime ocorreu por causa de uma briga, motivada por desavença de uma partida de futebol, tendo a mesma se generalizado, vindo a envolver os pais do réu e da vítima, esta correu para o local, e o réu foi ao encontro efetuando o golpe mortal.

Sobre a caracterização do motivo fútil, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

“
Fútil é o motivo sem importância, frívolo, leviano, a ninharia que leva o agente à prática desse grave crime, na inteira desproporção entre o motivo e a extrema reação homicida. Entende-se que a futilidade da motivação deve ser apreciada sob um caráter eminentemente objetivo, e não de acordo com o ponto de vista do réu.

Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto, pois, em muitos casos, um motivo que traz em si a aparência de frívolo projetasse como relativamente suficiente, exonerando a qualificadora da futilidade
”.
(Manual de Direito Penal. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 35).

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri. 2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 3. Recurso Conhecido e Não Provido.
(TJ-DF, RESE nº 0001085-71.2018.807.0017, Acórdão nº 1350010, Relator Humberto Ulhôa, 1ª Turma Criminal, Julgado em 30/06/2021).

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.
Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de origem:

Ao crime de homicídio qualificado:

"(...)

Culpabilidade
: denoto que a conduta do réu não pode ser considerada de pouca relevância penal, ao revés, mostra-se mais censurável do que o normal à espécie, porquanto revelou absoluta desproporcionalidade entre o motivo e o resultado morte, razão porque considero essa circunstância desfavorável ao réu.

Consequências do crime:

a vítima teve a vida encerrada prematuramente aos 19 anos de idade, deixando pai, mãe e demais familiares, todos com sentimento de saudade eterna do ente querido, pelo que valoro essa circunstância em desfavor do réu
. (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que(...) O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no HC 460.900/SP, j. 23/10/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS Á SUA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. Compulsando os autos, verifico que não há fundamentos aptos a considerar as circunstâncias da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime como desfavoráveis, além da fundamentação ter sido realizada de forma genérica, devendo as mesmas serem consideradas neutras e a pena base do apelante ser fixada em seu mínimo legal. 2. (...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação, bem como o aumento não pode levar em conta circunstâncias sopesadas, no caso concreto, nas demais fases da dosimetria. (¿). (AgRg no REsp 1736765/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018). 3. Recurso provido
. (TJ-ES - APL: 00039613820168080050, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2020).

No caso, conforme alhures demonstrado na sentença,
entendo pertinente nesse quesito os argumentos arguidos pela defesa,
constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referências genéricas, no sentido de que a
culpabilidade e consequências do crime
ressoam elevadas.

À vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, inclusive suas fundamentações se trata de
elementares do próprio tipo penal na sentença incorrendo o Juízo
a quo
em
erro in judicando,
razão pela qual entendo que as presentes circunstâncias devem ter
valoração neutra
.

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base para o patamar mínimo legal, conforme pretende o recorrente.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 12 (doze) anos, fazendo jus o apelante a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual valoro de forma
neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal do crime de porte, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
12 (doze) anos de reclusão
.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, incidência da Súmula 231 do STJ (
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal),
mantendo a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, dessa forma, concedo a substituição da pena aplicada por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, do CP).

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal, alterando a pena do apelante para 12 (doze) anos de reclusão em regime Fechado.

É como voto.

Belém, 28/04/2023